Tribunal: TJDFT
Processo: 0064525-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064525-41.2008.8.07.0001 DESPACHO Intimado (id 66279336) para se manifestar sobre a proposta de acordo (id 64353744), o patrono do autor, afirma que não conseguiu contato com a parte, o que obsta a aceitação da proposta, e pediu a suspensão do feito, até ulterior manifestação. Assim, mantenho suspenso o curso do processo, nos termos da decisão de id 8907529. Retornem os autos à secretaria. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator